Tribunal: TJMT
Processo: 1023114-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1023114-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENZO MANUEL FIALHO SUZARTE
AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MT PREV)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ENZO MANUEL FIALHO SUZARTE contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de restabelecimento do referido benefício em favor do agravante.
O recorrente assevera que o seu direito resta evidenciado pelas provas juntadas aos autos, isso porque já estava recebendo o auxílio por morte do seu genitor que era Servidor Público Estadual, contudo o benefício fora cessado em 14/11/2021 quando completou a maioridade civil, perdendo a qualidade de pensionista.
Sustenta a necessidade da pensão pois continuará estudando e sua genitora não dispõe de recursos para custear o curso de nível superior.
Argumenta que se deve interpretar a legislação especial federal extensivamente ao caso concreto, uma vez que a LC n. 555/2004 é omissa quanto à condição do filho estudante maior de 18 anos.
Assim, alega que deve ser restabelecida a pensão por morte, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, por expressa disposição de Lei Federal, acompanhada pela jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Diante desses fatos, o Agravante pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja restabelecido o pagamento do benefício de pensão por morte. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada.
A liminar recursal foi concedida, determinando-se que fosse restabelecido o pagamento da pensão por morte.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.
É o relatório.
Decido.
O presente recurso tem como objeto a irresignação quanto à decisão que, nos autos Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pleito de reestabelecimento de pensão por morte.
No ponto, o entendimento sumular n. 340 do STJ, aplicável nos Tribunais Superiores, preconiza que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
Vislumbra-se que o genitor do agravante era servidor público militar estadual, vindo a falecer, contudo, em 21/01/2012, quando então o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, concedeu em favor do recorrente o benefício da pensão até 14/11/2021, quando completou a maioridade civil, nos termos do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005):
Art. 87 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:
(...) II - temporária:
a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
Inobstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe em seu art. 5o que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991.
E, conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), como se vê:
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(...)
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (...)
§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará: (...)
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;
Diante dessas considerações, depreende-se deve ser afastada a aplicação da lei local, quando o limite temporal do benefício de pensão por morte para adequá-la à Lei Federal no 8.213/91, que prevê o benefício até os 21 anos.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO. COMPREENSÃO LÓGICOSISTEMÁTICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. [...]
3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019).
Ademais, confira-se o posicionamento recente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.
Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil.
(N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CANCELAMENTO DA PENSÃO PELO FATO DO FILHO TER ALCANÇADO A MAIORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/1991 – LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/1998 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E PERICULUM IN MORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
(N.U 1009302-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)
Por sua vez, consigno que, neste limitado exame de mérito, revendo o posicionamento externado na decisão constante do id. 115134452, filio-me ao entendimento de que não é possível a aplicação da Lei n. 3765/50 ao caso dos autos, eis que esta é aplicável somente aos militares das Forças Armadas.
Por fim, à luz da provável plausibilidade do direito invocado pelo agravante na ação originária e do perigo da demora se evidenciar pelo fato de se tratar de benefício de caráter alimentar (art. 300 do CPC), nesta análise cabível em sede de agravo de instrumento, tenho que a decisão agravada merece ser revista.
Assim, o benefício de pensão temporária por morte é devido ao dependente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para que seja restabelecido o pagamento da pensão por morte até 21 anos, em observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art.932, do CPC
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado